Tribunal: TJES
Processo: 0001939-81.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001939-81.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILTON DA SILVA VAZ e outros

APELADO: VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA
. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
de unidade imobiliária
. RESCISÃO CONTRATUAL.
CULPA DA VENDEDORA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
.
COMISSÃO DE CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.

DANO MORAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

I.
C
onsiderando que a
impugnaç
ão
vertida no apelo
do autor
concernente
à
existência de dano por desvio produtivo
não consta na exordial,
e em qualquer momento anterior à sentença,

em razão da evidente
inovação recursal
neste aspecto,
conhe
ceu
apenas parcialmente d
o

apelo
.

I
I. E
xatamente como na hipótese, em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor os valores pagos pelo promitente comprador devem ser restituídos em sua integralidade, sem qualquer retenção, eis que só
se
cogita dada situação
(retenção)
em caso de culpa do promitente comprador.

I
II.
C
om relação ao prazo prescricional relativo
à pretensa restituição do valor pago a título de comissão de corretagem
o C.
STJ
posicion
a
-se no sentido de que “
nas demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a resolução do contrato em virtude de inadimplemento do vendedor, ao atrasar a entrega de imóvel, o prazo prescricional da pretensão restituitória somente começa a fluir após a resolução, não se aplicando o prazo prescricional trienal previsto no Tema 938/STJ”.

I
V.
Destarte, ao contrário do que pretende fazer
o requerido
, o prazo para prescrição do direito à devolução dos valores pagos pel
o autor
a título de comissão de corretagem sequer
se
iniciou, vez que a demanda em que a rescisão con
t
ratual respe
c
tiva é vindicada ainda encontra-se em trâmite,
razão pela qual deve a parte requerida proceder com a devolução do que fora pago pela parte autora também a título de comissão de corretagem.

V.
A sentença fixou adequadamente o termo inicial
da correção monetária
incidente sobre a condenação
como sendo de cada desembolso,
bem como

do
juros moratórios
a partir da citação, não havendo razão para qualquer
alteração
neste aspecto
.

V
I. E
m relação ao dano moral,
é cediço que
o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico, notadamente no caso dos autos, em que
o
autor limit
ou
-se, na exordial, a consignar, genericamente, ter
juntamente a sua família
se
frustrado por ver
em
-se impedid
os
de
usufruir da tão sonhada casa
nas montanhas capixabas, privando-os de momentos de lazer
.

V
II. S
eja pelo aspecto quantitativo ou pelo qualitativo entend
eu-se
acertada a condenação das partes
aos ônus sucumbenciais
levada a efeito pelo magistrado sentenciante na proporção de 70%
para
a parte requerida e 30%
para o
autor, na medida em que o autor obteve êxito em 2/3 dos pedidos formulados e o pedido de maior relevância (restituição integral do valor pago
)
também foi julgado procedente.

VI
II
.
C
onhe
cido

parcialmente

o
apelo
do autor para

d
ar
-
lhe
parcial
provimento

para
determinar
a devolução em seu favor dos valores pagos a título de comissão de corretagem; bem como conhe
cido
o apelo
da requerida e
neg
ado
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do apelo interposto por MARILTON DA SILVA VAZ e dar-lhe parcial provimento, bem como conhecer do apelo interposto por VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001939-81.2018.8.08.0035

APTE/APDO: MARILTON DA SILVA VAZ

APDO/APTE: VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, tratam-se
de recurso
s
de apelação cível interposto
s
em face da sentença que julgou
parcialmente
procedente o pedido manejado por
MARILTON DA SILVA VAZ

em ação de rescisão contratual c/c indenizatória
em desfavor de
VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
para
“
declarar prescrita a pretensão de restituição da taxa de corretagem
”
e
“determinar a devolução imediata, pela Requerida ao Requerente, da integralidade do valor adimplido durante o contrato entabulado, qual seja 122.917,26 (cento e vinte e dois mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) com incidência de correção monetária desde a data do desembolso, no termos da Súmula 43 do STJ, e juros a partir da citação”,
bem como, condenou ambas as partes a arcar
em

pro rata
,
com as custas processuais
em 30% para a parte Autora e 70% para a parte Ré e honorários advocatícios
em 10% sobre a condenação para cada parte
.

Em suas razões recursais
VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
sustenta a necess
idade de
suspensão do feito em razão da existência de processo de recuperação judicial em trâmite e que
“A r. sentença recorrida merece retoque quanto a devolução integral dos valores pagos pelo apelado, sem as devidas retenções, visto que ao contrário do que ventilado pelo apelado na peça vestibular, a apelante sempre atuou em conformidade com o que previsto contratualmente e primando pela boa-fé contratual”
, devendo
proceder
-se com a retenção de 25%
(vinte e cinco por cento)
dos valores pagos para recompor os gastos administrativos com a rescisão.

Prossegue com a argumentação de que
“em virtude de a rescisão contratual ter se efetivad
o
por culpa e iniciativa exclusiva do apelado, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado, pois inexiste mora anterior, conforme pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”
e que
“Em relação ao termo inicial de incidência da correção monetária, a teor do art. 1° §2° da Lei 6.899/81 e da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, deverá ser a data do ajuizamento da ação e não a data dos pagamentos”.
E por fim, que o apelado deve responder integralmente pelas despesas e honorários,
eis que o único pedido julgado parcialmente procedente foi o da devolução integral das quantias e

também
pelo princípio da causalidade.

MARILTON DA SILVA VAZ,
por sua vez, em seu apelo defende a prescrição decenal acerca da restituição da comissão de corretagem, a existência de dano moral e de dano
pelo desvio produtivo, bem como que não dera causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual não deve responder pelos ônus sucumbenciais.

Contrarraz
ões
apresentadas pelas partes
.

De início, assevero que a despeito da submissão da parte requerida à recuperação judicial o
“
STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a suspensão dos processos em que não se verifica a possibilidade da prática de atos expropriatórios, recomendando-se o regular prosseguimento do feito, conforme previsto no mencionado §1º do art. 6º da lei nº 11.101/2005”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047160006871, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021),
sen
d
o este raciocínio o aplicável
à
hipótese para o regular tramitar da demanda.

Ultrapassada tal questão, d
iante da arguição em contrarrazões, de inovação recursal em relação ao apelo interposto por
MARILTON DA SILVA VAZ,
passo ao seu apreço.

Em despacho anterior, com fulcro no art
igo
10 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, determinei a intimação de
MARILTON DA SILVA VAZ
para se manifestar acerca da alegada inovação recursal, tendo sido apresentado petitório Id. 4737420.

Sustenta a
VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
que
“
os fundamentos da apelação interposta contêm tese inovadora, uma vez que o apelante afirma a existência de dano pelo desvio produtivo, aduzindo que o recorrente precisou dispensar tempo que lhe seria útil ao descanso ou lazer para solucionar problema que aduz ter sido causado pela recorrida. Todavia, tal pleito recursal não merece sequer conhecimento, uma vez une não fora objeto de apreciação em primeiro grau”.

C
om razão a
VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.,
eis que em sua exordial a
parte
autora apenas pleiteia indenização por dano moral em razão da frustração na expectativa criada em sua família com a aquisição de imóvel para seu lazer, não havendo qualquer menção,
tampouco pleito
acerca de dano em razão de desvio produtivo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é assente em rechaçar aludida pretensão da parte, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO – ADSTRIÇÃO À OFERTA E PUBLICIDADE REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição,
é vedado às partes formularem pretensão recursal sobre matéria não discutida na instância originária. Preliminar de ofício de inovação recursal para não conhecer, em parte, do recurso.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 11120130668, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

Desta
rte
, considerando que a
impugnaç
ão
vertida no apelo
concernente
à
existência de dano por desvio produtivo
não consta na exordial,
e em qualquer momento anterior à sentença,

em razão da evidente

inovação recursal
neste aspecto,
conheço apenas parcialmente deste
apelo
.

Pois bem. A
cerca da
restituição de valores devidos na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel, em sede de julgamento de recurso repetitivo, a Colenda Corte Cidadã assim
se pronuncia
,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.(STJ, REsp n. 1.300.418/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe de 10/12/2013.)

Como se vê, exatamente como na hipótese, em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor os valores pagos pelo promitente comprador devem ser restituídos em sua integralidade, sem qualquer retenção, eis que só se cogita dada situação (retenção) em caso de culpa do promitente comprador.

In casu
,

não há como
s
e descurar do entendimento do magistrado sentenciante no sentido de atribuir a culpa pela rescisão do contrato entabulado pelas partes à
VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.,
na medida em que corroboro o
raciocínio
de que
v
e
rifica-se

“nos e-mails trocados entre as partes que o prazo de entrega estava inicialmente previsto para o ano de 2015 (f
l
. 33), sendo que até o final do ano de 2016 não havia qualquer perspectiva de conclusão, tendo sido, ainda, reconhecido pela Ré em sede de defesa que, de fato, por questões burocráticas, houve uma readequação do cronograma, restando
(...)
evidenciado o retardo na entrega do empreendimento a justificar a desistência do Autor sem qualquer percentual a ser retido”.

D
ado cenário é extraído da análise minuciosa da demanda, o qual impõe concluir pelo acerto da devolução integral
(sem qualquer retenção)
da quantia paga por
MARILTON DA SILVA VAZ
de forma imediata, não havendo nos autos qualquer elemento que corrobore a afirmação de que
VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. “
sempre atuou em conformidade com o que previsto contratualmente e primando pela boa-fé contratual”.

C
om relação ao prazo prescricional relativo
à pretensa restituição do valor pago a título de comissão de corretagem
o Colendo Tribunal da Cidadania posicion
a
-se no sentido de que
“
nas demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a resolução do contrato em virtude de inadimplemento do vendedor, ao atrasar a entrega de imóvel,
o prazo prescricional da pretensão restituitória somente começa a fluir após a resolução, não se aplicando o prazo prescricional trienal previsto no Tema 938/STJ”
.(
STJ,
AgInt no AREsp 1587903/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)

Em referido julgamento restou consignado que
"Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem"
, haja vista que
"
Antes de resolvido o contrato não há que se falar em prescrição da restituição cuja pretensão decorre justamente da resolução"
.

Como já dito, da leitura atenta da exordial de origem, verifica-se que a parte autora fundamenta seu pleito de rescisão contratual com devolução dos valores já pagos, dentre os quais comissão de corretagem, justamente em razão do inadimplemento ocasionado pelo atraso na entrega da obra, situação esta que subsome-se perfeitamente ao precedente acima transcrito.

Destarte, ao contrário do que pretende fazer
o requerido
, o prazo para prescrição do direito à devolução dos valores pagos pel
o autor
a título de comissão de corretagem sequer
se
iniciou, vez que a demanda em que a rescisão con
t
ratual respe
c
tiva é vindicada ainda encontra-se em trâmite,
razão pela qual deve a parte requerida proceder com a devolução do que fora pago pela parte autora também a título de comissão de corretagem, que
in casu
, encontra-se vertido no documento de fl. 23 dos autos
.

S
egue precedente atual da Colenda Corte em caso análogo ao presente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. CULPA DA CONSTRUTORA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SÚMULA N. 83/STJ. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REFORMA DO ARESTO. DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.

2. A ação de repetição de indébito reclama a prova do pagamento indevido. Precedentes.

3.
Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa do promitente-vendedor, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todas as parcelas pagas pelo adquirente, inclusive da comissão de corretagem. Precedentes.
(...)

5. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.250.645/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Quanto
ao termo inicial da correção monetária
atinente à condenação
não há dúvidas de que
deve incidir a partir de cada
des
embolso,
ainda que a iniciativa do distrato tenha sido do comprador,
exatamente
como
estabelecido pelo Juízo
a quo

e
como se manifesta

o C. STJ
:

“(...) 4.
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso
. 5. Agravo interno não provido”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.674.588/SP, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 24/08/2020, publ. DJe 27/08/2020)

C
om relação aos juros moratórios, é certo que seu termo inicial somente deve corresponder ao trânsito em julgado da demanda quando a resolução do compromisso de compra e venda se der por culpa do promitente comprador, que não é o caso destes autos. Vejamos:

“
(...) 2)
Pelo mesmo motivo também não se aplica a
jurisprudência desta Corte apontada pela agravante sobre o termo inicial dos juros de mora a contar do trânsito em julgado, uma vez que não se cuida de pretensão de devolução de valores, decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador com alteração das obrigações assumidas
.
A incidência de juros de mora sobre os valores a serem devolvidos, cuidando-se de responsabilidade contratual, incide a partir da citação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1699501/SP, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020)

A sentença,
portanto
, fixou, adequadamente, o termo inicial
da correção monetária como sendo de cada desembolso,
bem como

do
juros moratórios
a partir da citação, não havendo razão para qualquer
alteração
neste aspecto
.

Por fim, em relação ao dano moral,
é cediço que
o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico, notadamente no caso dos autos, em que
o
autor limit
ou
-se, na exordial, a consignar, genericamente, ter
juntamente a sua família
se
frustrado por ver
em
-se impedid
os
de
usufruir da tão sonhada casa
nas montanhas capixabas, privando-os de momentos de lazer
.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. In casu, a decisão atacada deu parcial provimento ao recurso especial da parte ora agravada, para reformar o v. acórdão recorrido, porque fundamentou a ocorrência dos danos morais pelo mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico. 3.
Agravo interno desprovido.”(
STJ
; AgInt no AREsp 1376022/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019)

“
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ROMPIMENTO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ART 51, IV, DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
(...)
3. A moderna jurisprudência firmada no âmbito da Terceira Turma desta Corte é no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes compradores. 4.
No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa de realização do sonho da casa própria, motivada pelo rompimento contratual decorrente do atraso na entrega da obra, sem tecer nota adicional ao mero atraso que pudesse, além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar verdadeiro dano moral.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ.
(...)”
(
STJ
;
AgInt no REsp 1656217/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017)

Não se vislumbra na concretude do caso presente a excepcionalidade própria a caracterização do dano moral, não demonstrando a
parte
a
utora a sujeição a circunstâncias que extrapolem o mero descumprimento contratual, aptas a configurar que o atraso tenha repercutido de modo gravoso em sua vida.

P
or fim quanto aos ônus sucumbenciais,
é sabido que a
nossa jurisprudência é assente em elucidar que
“
A distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes deve se pautar na análise quantitativa e qualitativa dos pedidos autorais que foram acolhidos e rejeitados, a fim de estabelecer se houve sucumbência recíproca entre os litigantes ou mínima de algum deles”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080125925, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Na hipótese, dos três pedidos vertidos na exordial, apenas o relativo ao dano moral fora o autor vencido, eis que acolhido o pleito de restituição da comissão de corretagem e dos valores pagos a título de aquisição do imóvel.

Assim, seja pelo aspecto quantitativo ou pelo qualitativo entendo acertada a condenação das partes aos ônus sucumbenciais levada a efeito pelo magistrado sentenciante na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para o autor, na medida em que o autor obteve êxito em 2/3 dos pedidos formulados e o pedido de maior relevância (restituição integral do valor pago) também foi julgado procedente.

À luz do exposto,

conheço
parcialmente

do
apelo interposto por
MARILTON DA SILVA VAZ

e
dou
-
lhe
parcial
provimento

apenas
para
determinar
a devolução em seu favor dos valores pagos a título de comissão de corretagem; bem como
conheço do apelo interposto por
VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.,
mas
nego-lhe provimento,
oportunidade na qual majoro os honorários arbitrados em favor do patrono da parte autora para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso de MARILTON DA SILVA VAZ e NEGAR provimento ao recurso de VIVERBEM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.